Tribunal: TJSP
Processo: 1002288-80.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por danos materiais e morais. Associação. Sentença de improcedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Descontos sem autorização em benefício previdenciário. Alegação de falsificação de assinatura. Inversão do ônus probatório. Aplicação do artigo 429, inciso II, Código de Processo Civil. Danos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de indenização por danos materiais e morais. Associação. Sentença de improcedência. Inconformismo. Acolhimento em parte. Descontos sem autorização em benefício previdenciário. Alegação de falsificação de assinatura. Inversão do ônus probatório. Aplicação do artigo 429, inciso II, Código de Processo Civil. Danos morais configurados. Os valores descontados do benefício de aposentadoria do Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados como causa de afastamento dos danos morais, sobretudo, se levarmos em consideração que o referido benefício é a única fonte de renda para subsistência do Autor. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO para julgar procedente a Ação, a fim de determinar que a Ré pare de efetuar os descontos no benefício previdenciário do Autor, bem como condenar a Requerida ao pagamento dos valores indevidamente descontados, na forma simples, a título de danos materiais, corrigido da data da propositura da presente Demanda pela Tabela deste Egrégio Tribunal de Justiça, acrescido de juros de 1% (hum por cento) desde a citação e ainda, condenar a Ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente desde o arbitramento, acrescida de juros de mora de 1% (hum por cento) a contar da citação, por fim, arcará a Ré com o pagamento dos ônus da sucumbência.